Tribunal: TJPA
Processo: 0814212-94.2021.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2022-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0814212-94.2021.8.14.0000

AUTOR: EDNA RAMOS BOULHOSA

REU: EUNICE MARIA RAMOS DE MELO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/MARÇO/2022.

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO RESCISÓRIA – N. 0814212-94.2021.8.14.0000.

COMARCA:
BELÉM / PA.

APELANTE(S):
EDNA RAMOS BOULHOSA.

ADVOGADO(A)(S):
BRUNO LIMA FERREIRA DINIZ (OAB/PA nº. 22.083).

APELADA:
EUNICE MARIA RAMOS DE MELO.

ADVOGADO(A)(S):
NÃO HABILITADO.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA RESCISÓRIA ROTULADA DE AÇÃO ANULATÓRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. APELAÇÃO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. PREVISÃO LEGAL DE AGRAVO INTERNO. FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

1.
Em face de decisão monocrática que indefere a petição inicial de rescisória, em sede de competência originária do Tribunal, é cabível a interposição de agravo interno, por força do art. 1.021, do CPC e art. 247, do Regimento Interno do TJ/PA.

2.
A interposição de apelação contra decisão monocrática de relator no âmbito da competência originária constitui erro grosseiro, dado o manifestado descabimento do apelo, o que impede, por conseguinte, a aplicação da fungibilidade. Precedentes do STJ.

3.
Apelação não conhecida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
NÃO

CONHECER
da Apelação Cível em Ação Rescisória por ser
recurso inadmissível e incabível na espécie
, na forma do art. 9
32, III
do CPC,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator – Presidente,
e os Desembargadores que compõem o Colegiado.

Plenário da Seção de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 4ª Sessão Ordinária do Plenário de Virtual, aos oito (08) dias do mês de março (03) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO RESCISÓRIA N. 0814212-94.2021.8.14.0000

COMARCA:
BELÉM / PA.

APELANTE(S):
EDNA RAMOS BOULHOSA

ADVOGADO(A)(S):
BRUNO LIMA FERREIRA DINIZ (OAB/PA nº. 22.083)

APELADA:
EUNICE MARIA RAMOS DE MELO

ADVOGADO(A)(S):
NÃO HABILITADO

RELATOR:
DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO RESCISÓRIA
interposta por

EDNA RAMOS BOULHOSA
, diante do inconformismo com decisão monocrática proferida por este desembargador (Id. 7885898), que
indeferiu a petição inicial da rescisória, considerando a manifesta ausência de interesse processual (interesse-adequação), e, por conseguinte, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, I, c/c art. 330, III, ambos do CPC.

Nas
razões recursais

da apelação
(Id.

8110592), a recorrente sustenta primeiramente o cabimento de apelação contra decisão que indefere a inicial da rescisória, na forma do art. 331, do CPC.

Alega, em suma, que, na realidade, a demanda proposta refere-se à ação anulatória para infirmar os efeitos de decisão proferida em anterior ação de remoção de curador (Processo nº. 0059592-95.2011.8.14.0301), não se tratando de ação rescisória. Defende que a decisão monocrática impugnada constituiu equívoco na interpretação da petição inicial, porquanto transmudou a pretensão do autor em rescisória, de modo que a ação proposta visava atacar os atos nulos praticados na mencionada ação de remoção de curador.

Ainda nas razões do apelo, a recorrente apresenta termos de aditamento da inicial (CPC, art. 329, I), no sentido de, subsidiariamente, se admitir a anulatória como rescisória com base no art. 966, II, do CPC, para se promover a rescisão da decisão transitada em julgado do processo originário e realização de novo julgamento, nos termos do art. 974, CPC.

Dispensa-se a citação da ré para apresentação de contrarrazões ao apelo, conforme entendimento jurisprudencial consolidado:
AgInt no AREsp 660.670/MG
, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016; e,
AgRg no REsp 1109508/MG
, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2010, DJe 30/04/2010.

A despeito da regra do art. 331, do CPC, não é cabível retratação da decisão monocrática, pois os argumentos explicitados não modificam a compreensão deste relator.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 15 de fevereiro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA RESCISÓRIA ROTULADA DE AÇÃO ANULATÓRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. APELAÇÃO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. PREVISÃO LEGAL DE AGRAVO INTERNO. FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

1.

Em face de decisão monocrática que indefere a petição inicial de rescisória, em sede de competência originária do Tribunal, é cabível a interposição de agravo interno, por força do art. 1.021, do CPC e art. 247, do Regimento Interno do TJ/PA.

2.

A interposição de apelação contra decisão monocrática de relator no âmbito da competência originária constitui erro grosseiro, dado o manifestado descabimento do apelo, o que impede, por conseguinte, a aplicação da fungibilidade. Precedentes do STJ.

3.

Apelação não conhecida.

Do juízo de admissibilidade do recurso, verifica-se que a falta de técnica processual da recorrente
impede mesmo o conhecimento da presente apelação
.

Novamente, constata-se incúria técnica processual quanto aos meios de impugnação das decisões judiciais. Conforme relatado, nos autos deste processo foi proferida decisão monocrática de indeferimento da inicial da rescisória, com fundamento na ausência de interesse-adequação, na forma do art. 330, III, do CPC, pelo que se julgou extinto o processo sem resolução do mérito.

Considerando que a demanda se submeteu à competência originária do TJ/PA, a via adequada para impugnação de uma decisão monocrática seria a interposição de
agravo interno,
por força do que dispõe o art. 1.021, do CPC,
in verbis:

“Art. 1021. Contra
decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado
, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.”

Da mesma forma preconiza o art. 247, do Regimento Interno deste e. Tribunal:

“Art. 247. Contra decisão que indefere a ação rescisória cabe agravo interno para o órgão colegiado no prazo de 15 (quinze) dias.”

Como se vê, salvo a oposição de embargos de declaração, o recurso taxativo e adequado para impugnação de decisão monocrática de relator – independentemente do conteúdo –
será o agravo interno, e não o recurso de apelação. Daí porque se verifica a ausência de requisito objetivo de admissibilidade, qual seja, o manifesto descabimento do apelo.

Nesse contexto, aliás, descabe cogitar a possibilidade de aplicação da fungibilidade recursal, posto que se trata de erro grosseiro da recorrente. Claramente, a apelação não constitui via recursal adequada para impugnar decisões monocráticas proferidas em segunda instância, não existindo dúvida razoável sobre o cabimento de agravo interno na hipótese dos autos.

Portanto, não se pode valer da fungibilidade para conhecimento do presente recurso, conforme indica a iterativa jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO NA IMPUGNAÇÃO NA EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ANISTIA POLÍTICA. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO RETROATIVA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA PELO RELATOR. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. É manifestamente incabível apelação contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos dos arts. 1.021 do CPC e 259 do RISTJ. Caracterizado o erro grosseiro na interposição, tal situação inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade.
2. Recurso não conhecido.

(PET na ImpExe na ExeMS 11.184/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2021, DJe 31/08/2021)

PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO CARACTERIZADO.

1. Conforme iterativa jurisprudência deste Tribunal Superior, cabe Agravo Interno contra decisão monocrática, como dispõe o Código de Processo Civil de 2015 no art. 1.021.
2. No caso, a recorrente interpôs o recurso de Apelação previsto no art. 1.009 do CPC/2015 contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Ordinário em Mandado de Segurança. Assim, torna-se evidente a impropriedade da via utilizada, o que impossibilita a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, ante a ocorrência de erro grosseiro. 3. Apelação não conhecida.

(PET no RMS 65.869/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 01/07/2021)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA
APELAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE
. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. É manifestamente incabível a interposição de apelação contra acórdão que julga improcedente o pedido em ação rescisória. Erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 2. Agravo regimental não provido.

(AgRg na PET na AR 4.395/PR, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013, DJe 02/08/2013)

Por fim, é de se reiterar que a decisão monocrática compreendeu a demanda como ação rescisória justamente em razão dos fundamentos fáticos e legais apresentados na inicial, bem como pela própria opção da autora em ajuizar a demanda na seara da competência originária do Tribunal de Justiça. Ora, se se tratava mesmo de demanda anulatória de processo, a recomendada técnica processual indicaria propor a demanda na primeira instância.

ASSIM
, com fundamento no art. 932, III, do CPC,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação,
haja vista se tratar de recurso manifestamente incabível na espécie.

É como voto.

Belém/PA, 08 de março de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 09/03/2022